Tribunal: TJSP
Processo: 2293735-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pena integralmente cumprida – Expedição de alvará de soltura – Perda superveniente do objeto – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293735-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante TATIANA
MAHFUZ ADAMO e Paciente FERNANDO FERREIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293735-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19550
2
Habeas Corpus no
2293735-74.2020.8.26.0000
Voto no
19.550 DIGITAL JULGAMENTO VIRTUAL
Impetrante:
Tatiana Mahfuz Adamo
Paciente:
Fernando Ferreira de Andrade
HABEAS CORPUS Execução Pena integralmente
cumprida
Expedição de alvará de soltura
Perda
superveniente do objeto ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela advogada Tatiana Mahfuz Adamo em
favor de Fernando Ferreira de Andrade, apontando, como
autoridade coatora, o MMo. Juízo da 7a RAJ da Comarca de
Santos/SP.
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 0004449-51.2019.8.26.05158,
esclarecendo que ele teria cumprido integralmente a pena imposta,
na data de 04.12.2020, contudo, até o momento não houve a
expedição do alvará de soltura.
Diante disso, requereu o deferimento da
medida liminar objetivando a imediata liberação do paciente,
expedindo-se o competente alvará de soltura
sendo que, ao
julgamento final do presente writ, pugnou pela confirmação da
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293735-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19550
3
Indeferida a liminar (fls. 155), aportaram
aos autos as informações de praxe prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 159), e, ao final, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou no sentido de ser julgada prejudicada a
impetração (fls. 163/164).
É O RELATÓRIO.
2. O writ perdeu o objeto.
Explico.
De acordo com os informes prestados pela
d. origem (fls. 159), aos 15.12.2020 foi expedido alvará de soltura
em favor do paciente, sendo ele colocado em liberdade em
16.12.2020, diante do cumprimento integral da pena que lhe foi
imposta.
Destarte, não mais subsistindo a narrativa
fática apresentada na exordial, o writ perdeu o objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
presente Habeas Corpus.
SILMAR FERNANDES
RELATOR